Tribunal: TJDFT
Processo: 0706632-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL. RESISTÊNCIA À AÇÃO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo a pena de 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprido em regime aberto, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos. O apelante requer a reforma da sentença para ser absolvido, sob argumento de insuficiência probatória, uma vez que as provas produzidas são insuficientes para justificar a condenação. Pede a reforma da sentença para que seja absolvido e, subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime de desobediência. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Conforme dicção do artigo 329 do Código Penal, responde pelo delito de resistência aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. No caso dos autos, no interior da 8a. Delegaria de Polícia, o apelante, de forma consciente e voluntária, opôs-se à execução de ato legal, mediante emprego de violência e grave ameaça contra os policiais civis e o delegado de polícia, ao tentar agredi-los quando tentavam conduzi-lo ao compartimento de presos, tendo em vista o cumprimento de mandado de prisão emitido contra si, sendo que este tentou quebrar o telefone celular que estava em seu poder e agredir o delegado e os policiais, impondo o uso de força para sua contenção. A tese apresentada pelo recorrente não se sustenta, pois os depoimentos dos policiais são harmônicos em relação aos detalhes do fato, colhidos mediante o crivo do contraditório, portanto, as provas colhidas são válidas para fundamentar a condenação pelo crime de resistência.
4. Deve ser esclarecido que o fato de as testemunhas serem policiais não macula a apuração dos fatos ou o processo em si, primeiro por se tratar de delito praticado em abordagem preventiva, segundo porque não se vislumbra qualquer elemento apto a retirar a credibilidade dos depoimentos. Com efeito, escorreita a condenação do réu às penas do crime descrito no artigo 329 do Código Penal: "Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena - detenção, de dois meses a dois anos".
5. De igual modo não merece prosperar o pleito subsidiário. Nesse ponto, cumpre salientar que a desobediência ocorre quando o agente desobedece a uma ordem legal, emanada por servidor público. Já o crime de resistência configura-se quando alguém se opõe à execução de um ato legal. Na hipótese, usando de violência, o apelante se opôs, à execução do mandado de prisão. Portanto, impossível a subsunção da conduta do agente ao tipo da contravenção penal de vias de fato, sendo imperiosa a condenação nos termos da sentença, que ora se confirma.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.